Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. taxas de condomínio edilício. determinação de emenda à petição inicial. descumprimento. extinção do processo sem resolução do mérito. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem judicial de emenda, destinada a excluir da causa de pedir, do pedido e da planilha de cálculos as despesas relativas à água e esgoto, por serem ilíquidas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em definir se a inércia do autor em cumprir a determinação de emenda à inicial — consistente em excluir da causa de pedir, do pedido e da planilha de cálculo as verbas relativas a “ÁGUA E ESGOTO”, desprovidas de liquidez — autoriza o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais estão previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos documentos que devem instrui-la. Verificado que a petição inicial está defeituosa, cabível a determinação de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias; não sendo cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.
4. No caso, constatada a iliquidez de parte da dívida, incapaz de fundamentar a execução de título extrajudicial, determinou-se a exclusão das despesas de água e esgoto ou a conversão do feito em ação de cobrança, advertindo-se o exequente de que não haveria nova oportunidade para regularização. Diante da resposta insatisfatória, a sentença corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 784, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: Não há.